Tribunal: TJPA
Processo: 0827500-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827500-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALLYSON RAFAEL ARAUJO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE. FALSA IDENTIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Allysson Rafael Araújo Tavares, contra ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, no processo nº 0819672-81.2025.8.14.0401, em que se discute a legalidade da prisão preventiva decretada em razão de supostos crimes previstos no art. 241-A do ECA e nos arts. 307, 139 e 147-B do Código Penal. A defesa alegou nulidade por ausência de audiência de custódia, inércia judicial, condições de saúde, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar eventual omissão judicial quanto à análise de pedidos da defesa; (iii) avaliar a regularidade da prisão preventiva à luz dos requisitos legais; (iv) analisar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar em razão da alegada condição de saúde; e (v) determinar a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização imediata da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando esta é decretada com base em decisão fundamentada, proferida por juízo competente, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

4.

Não se verifica inércia ou omissão judicial, pois os pedidos defensivos foram regularmente recebidos, apreciados e decididos de forma fundamentada pelo juízo de origem.

5.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta das condutas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos extraídos do inquérito policial que indicam violência psicológica reiterada contra adolescente, difusão de conteúdo íntimo, uso de perfis falsos e prática articulada em ambiente virtual.

6.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência consolidada.

7.

A substituição da prisão por domiciliar exige prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não foi demonstrado pela defesa.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes diante da periculosidade concreta, da gravidade dos fatos e do risco de continuidade delitiva, especialmente em contexto de criminalidade digital contra vítima adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de custódia não gera nulidade da prisão preventiva quando esta decorre de decisão fundamentada e de mandado regularmente cumprido.

2.

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de condições pessoais favoráveis, se houver elementos concretos que indiquem periculosidade do agente e risco à ordem pública.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca de debilidade grave e de impossibilidade de tratamento no cárcere.

4.

O uso de perfis falsos, a prática reiterada de crimes virtuais contra adolescentes e o risco de intimidação da vítima justificam a medida extrema de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 318, II; ECA, art. 241-A; CP, arts. 307, 139 e 147-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. STJ, AgRg no HC 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023. STJ, AgRg no HC 792.684/ES, T6, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023. STJ, CC 168.522/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, S3, j. 11.12.2019, DJe 17.12.2019. TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLYSSON RAFAEL ARAÚJO TAVARES, devidamente qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, no bojo do processo nº 0819672-81.2025.8.14.0401.

Consta da inicial que o paciente foi preso em 05/12/2025, na cidade de Arapongas/PR, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos referidos, que apuram, em tese, a prática dos delitos previstos no
art. 241-A do ECA e nos arts. 307, 139 e 147-B do Código Penal.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão (i) da não realização de audiência de custódia, (ii) de inércia do juízo quanto à apreciação de pedidos defensivos, (iii) da necessidade de revogação da prisão ou substituição por domiciliar em razão de alegada condição de saúde pós-operatória, além da invocação de condições pessoais favoráveis e da suficiência de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 32859201).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, o Juízo esclareceu o contexto fático-probatório, a fundamentação da preventiva (arts. 312 e 313, I, do CPP), a dinâmica do cumprimento do mandado em comarca diversa, a habilitação da defesa, a apreciação e o indeferimento motivado do pedido de revogação, bem como a insuficiência dos documentos médicos apresentados para a substituição da custódia (ID 32935257).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, afastando as teses defensivas e reafirmando a idoneidade da prisão preventiva (ID 33389444).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O Juízo de origem apresentou fundamentação idônea e juridicamente suficiente para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como para mantê-la quando do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, em estrita observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso concreto, a segregação cautelar foi lastreada em elementos específicos extraídos do Inquérito Policial nº 00616/2025.100043-4, que indicam, em juízo de cognição sumária, a prática dos delitos previstos no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 307, 139 e 147-B do Código Penal, consistentes na divulgação de conteúdo íntimo envolvendo adolescente, falsa identidade, difamação e violência psicológica grave, perpetrados de forma reiterada e articulada por meio de redes sociais. O Juízo destacou a gravidade concreta das condutas, o modus operandi voltado à humilhação pública da vítima menor, o emprego de perfis falsos para a prática criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva no ambiente digital, fundamentos que evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas, no contexto, as medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão de manutenção da cautelar, se encontram lastreados em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, posteriormente mantida quando do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, o Juízo apontado como coator evidenciou, quanto ao fumus commissi delicti — consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria — o robusto conjunto informativo colhido no Inquérito Policial nº 00616/2025.100043-4, destacando o boletim de ocorrência lavrado pelo genitor da vítima, a escuta especializada da adolescente I.C.S.S., à época com 17 anos, os registros de conversas extraídos das redes sociais, bem como o Relatório de Investigação nº 002/2025 – DCCV, que vinculou tecnicamente o paciente aos perfis utilizados para a prática delitiva, por meio de dados telemáticos, e-mails, números telefônicos, chaves PIX e dispositivos eletrônicos. Os elementos indicam, em juízo de cognição sumária, a atuação consciente e articulada do paciente na criação e utilização de perfis falsos para a divulgação de conteúdo íntimo envolvendo adolescente, além da prática de violência psicológica grave, difamação e falsa identidade, em concurso com outro investigado menor de idade.

No que se refere ao periculum libertatis, o Juízo ressaltou a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo modus operandi adotado, consistente na exposição sexual da vítima menor em ambiente virtual de ampla difusão, no emprego reiterado de ameaças de morte e chantagens com o intuito de intimidar e silenciar a adolescente, bem como na indicação de habitualidade criminosa, extraída das próprias mensagens interceptadas, nas quais o paciente afirma já ter praticado condutas semelhantes contra outras adolescentes. Assinalou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva no ambiente digital, a possibilidade de interferência na instrução criminal mediante intimidação da vítima e destruição de provas telemáticas, além da necessidade de contenção imediata da atividade criminosa para a proteção da ordem pública e da integridade psíquica de vítimas vulneráveis.

Reconhecido o periculum libertatis a partir da gravidade concreta dos fatos, da dinâmica reiterada das condutas e da necessidade de resguardar a instrução criminal e a segurança da vítima, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal, legitimando-se, assim, a manutenção da custódia preventiva.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e efetivo abalo à ordem pública, como ocorre nas hipóteses de crimes praticados em ambiente virtual contra adolescentes, marcados por habitualidade, emprego de perfis falsos, ampla difusão do conteúdo ilícito, intimidação psicológica da vítima e potencial multiplicador do dano, circunstâncias que tornam imprescindível a segregação cautelar para a contenção da atividade criminosa, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Da alegada nulidade pela ausência de audiência de custódia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na Comarca de Arapongas, no Estado do Paraná, local diverso daquele que expediu a ordem judicial. Nessa hipótese, a competência para a realização da audiência de custódia é do juízo do local da captura, nos termos da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, e nos termos da jurisprudência majoritária, que atribui ao magistrado com jurisdição sobre o local da prisão a presidência do ato, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO EM UNIDADE JURISDICIONAL DIVERSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA LOCALIDADE EM QUE EFETIVADA A PRISÃO. REALIZAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA PELO JUÍZO ORDENADOR DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1.
A audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão.
Não se admite, por ausência de previsão legal, a sua realização por meio de videoconferência, ainda que pelo Juízo que decretou a custódia cautelar. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara da Seção Judiciária do Paraná, o Suscitante.

(STJ - CC: 168522 PR 2019/0288114-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/12/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2019) (G.N.)

Assim, eventual atraso, intercorrência procedimental ou mesmo a não realização imediata da audiência de apresentação não tem o condão de macular a legalidade da custódia cautelar, sobretudo quando esta decorre de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado, proferido por autoridade judicial competente e lastreado em elementos concretos dos autos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja, por si só, o relaxamento automático da prisão preventiva, tratando-se, quando muito, de irregularidade formal que não invalida a segregação cautelar regularmente decretada, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como verificado no caso em exame, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 240, §§ 1. º E 2.º, 241-B E 244-B, TODOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, CORRUPÇÃO DE MENORES, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ONZE CONDUTAS CRIMINOSAS. TESE DEFENSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese defensiva relativa ao excesso de prazo não foi analisada pelo Tribunal local, razão pela qual se mostra incabível o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 2
. Esta Corte entende que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem."
(RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/12/2019), o que ocorreu na presente hipótese. 3. Constato que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, com base em elementos extraídos dos autos, em razão da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do Agravante, na medida em que o Réu, em tese, contratava adolescentes de 12 a 16 anos para trabalhar em seu mercado e, em seguida, ofertava dinheiro para receber fotografias e filmagens íntimas dos jovens por um longo período. Ademais, a autoridade policial encontrou centenas de imagens e de filmes pornográficos de crianças e de adolescentes armazenadas pelo Réu. Além disso, consta sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 216-A, § 2.º, do Código Penal. 4. Não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Agravante. 5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 6. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 818180 RS 2023/0133240-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) (G.N.)

Inexistente, portanto, nulidade a ser reconhecida sob tal fundamento.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa por suposta inércia do juízo de origem. As informações prestadas revelam que a defesa técnica do paciente efetivamente se habilitou nos autos, tendo seus requerimentos devidamente recebidos e analisados pelo magistrado de primeiro grau. Consta, inclusive, a formulação de pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi apreciado e indeferido de forma expressa e fundamentada, com análise dos argumentos defensivos e dos elementos constantes do caderno investigativo.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão judicial, negativa de prestação jurisdicional ou restrição indevida ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Ao revés, observa-se que o juízo processante atuou de forma regular, proferindo decisões motivadas e compatíveis com o estágio procedimental da persecução penal.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto ou de violação às garantias processuais do paciente, não há falar em cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

No que se refere à alegação defensiva fundada no estado de saúde do paciente, igualmente não se vislumbra ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por prisão domiciliar.

Consoante consignado nas informações prestadas pelo juízo de origem, os documentos médicos acostados aos autos fazem referência a procedimento oftalmológico realizado em data pretérita, com indicação de período de convalescença já integralmente superado antes mesmo da efetivação da prisão preventiva. Os atestados apresentados não demonstram a existência de quadro clínico atual de gravidade extrema, tampouco evidenciam situação de debilidade que inviabilize a permanência do paciente em unidade prisional ou que exija cuidados incompatíveis com a estrutura do sistema penitenciário.

A jurisprudência é firme ao exigir a comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema carcerário, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art . 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (g.n.)

Não há, igualmente, comprovação de que o tratamento eventualmente necessário esteja sendo negado ou não possa ser prestado no ambiente carcerário, ônus que incumbia à defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, exige prova concreta, atual e idônea de extrema debilidade por motivo de doença grave, bem como da impossibilidade de tratamento adequado no cárcere, o que não se verifica na hipótese.

Assim, ausente demonstração técnica precisa e contemporânea de risco à integridade física do custodiado ou de insuficiência da assistência médica estatal, não se mostra juridicamente viável a flexibilização da medida extrema, sobretudo quando ainda subsistem, de forma íntegra, os fundamentos que legitimaram a decretação da prisão preventiva. A custódia cautelar não pode ser afastada com base em alegações genéricas ou documentos desprovidos de atualidade e robustez probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026